Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-26.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005809-26.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA RAMALHO GOMES - CPF: 030.254.301-50 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), RAIMUNDO PINHEIRO GOMES - CPF: 698.009.011-91 (APELADO), ESPÓLIO DE EUDELTO APARECIDO ZANIN - CPF: 130.787.398-72 (APELANTE), JOSE VIVEIROS JUNIOR - CPF: 030.499.678-54 (ADVOGADO), L. D. M. Z. (APELANTE), LOURDES LIMA DE MORAES - CPF: 214.790.868-19 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LÚCIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JAKELINE ALVES GONCALVES - CPF: 050.268.661-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARIO CARDOZO - CPF: 241.737.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LUCIO DE SOUZA - CPF: 572.232.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES LIMA DE MORAES - CPF: 214.790.868-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. POSSE MAMOSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM
ANIMUS DOMINI
.
ACCESSIO POSSESSIONIS
. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE EUDELTO APARECIDO ZANIN contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada por RAIMUNDO PINHEIRO GOMES e SÔNIA RAMALHO GOMES, visando ao reconhecimento da propriedade sobre imóvel urbano situado no Loteamento Vila Real, “lote 17, quadra 56”, com área de 450,00m2, registrado sob a matrícula no 15.626 do CRI de Cáceres/MT. O juízo de origem julgou procedente o pedido com base na posse contínua, mansa e pacífica por mais de 15 anos, reconhecendo o domínio dos autores. O espólio apelante sustentou nulidade da citação por edital, inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e ausência de requisitos para usucapião, além de requerer indenização por perdas e danos em reconvenção.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade da citação por edital;

(ii) examinar a eventual inépcia da petição inicial;

(iii) definir se os autores possuem legitimidade ativa;

(iv) apurar se houve posse qualificada pelo prazo legal;

(v) aferir a possibilidade de reconhecimento da
accessio possessionis
sem transferência formal; e

(vi) analisar se houve violação ao direito de propriedade do espólio.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do espólio aos autos supre eventual nulidade da citação, conforme art. 239, §1o, do CPC, afastando a preliminar de vício processual.

4. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando pedido certo, causa de pedir e narrativa lógica dos fatos, inexistindo inépcia.

5. A alegada ilegitimidade ativa se confunde com o mérito, pois envolve a análise da posse exercida pelos autores e seus antecessores, devendo ser apreciada conjuntamente com o mérito da prescrição aquisitiva.

6. A prova documental e testemunhal revela posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelos autores desde 2015, somada à de seus antecessores desde 1985, totalizando mais de 30 anos de exercício qualificado da posse.

7. A soma das posses sucessivas (
accessio possessionis
), nos termos dos arts. 1.207 e 1.243 do Código Civil, prescinde de transferência formal da posse, bastando a comprovação da continuidade fática, reconhecida na jurisprudência dominante.

8. O abandono do imóvel pelo titular registral por mais de três décadas evidencia o descumprimento da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF), legitimando a usucapião pelos possuidores que deram destinação útil ao bem.

9. A reconvenção por perdas e danos é incabível em ação de usucapião, ante a incompatibilidade de ritos com a ação possessória, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

10. O exercício do direito de defesa, embora infrutífero, não configura má-fé processual na ausência de dolo, alteração intencional da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual nulidade da citação por edital, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

2. A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo legal, sendo prescindível o justo título ou a boa-fé.

3. A
accessio possessionis
admite a soma de posses sucessivas sem necessidade de transferência formal, desde que mantidas a continuidade e a natureza da posse.

4. O abandono prolongado do imóvel caracteriza o descumprimento da função social da propriedade e legitima a prescrição aquisitiva.

5. A reconvenção não é admissível na ação de usucapião por incompatibilidade de ritos com a ação possessória.

6. A litigância de má-fé exige dolo ou conduta desleal, não caracterizada pelo mero exercício do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXIII; CC, arts. 1.207, 1.238 e 1.243; CPC, arts. 239, §1o; 278; 319; 85, §11; 98, §3o; 77, I; 80, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.909.276/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma; TJ/MT, RAC 10006049620218110107, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.11.2024, DJe 26.11.2024; TJ/MT, RAC 00012371620128110051, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2024, DJe 23.06.2024; TJ/MT, RAC 00110654620138110004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024, DJe 29.11.2024; TJ/ES, RAC 00041672520158080038, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.06.2024; TJ/GO, RAC 03028773520128090051, Rel. Desa. Beatriz Figueiredo Franco, j. 11.02.2019; TJ/MS, RAI 14113436120248120000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 10.07.2024, DJe 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE EUDELTO APARECIDO ZANIN
, representado pela inventariante
LOURDES LIMA DE MORAES,

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
ajuizada por
RAIMUNDO PINHEIRO GOMES
e
SÔNIA RAMALHO GOMES
, relativa ao imóvel urbano objeto da matrícula no 15.626 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, consistente em lote de terreno urbano situado no Loteamento Vila Real, "
lote 17, quadra 56
", com área de 450,00m2.

A sentença de primeiro grau
julgou procedente o pedido inaugural
e reconheceu o domínio dos Autores sobre o referido imóvel, com fundamento no exercício de posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
, por período superior a 15 anos, considerando a
accessio possessionis
, deferindo, ademais, os benefícios da justiça gratuita e a gratuidade dos atos registrais (
vide
ID. 288615556).

Por suas razões recursais de ID. 288615559, o Espólio Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
houve nulidade da citação por edital;
(ii)
a petição inicial é inepta;
(iii)
os outrora Autores são partes ilegítimas;
(iv)
os Apelados não comprovaram a posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo tempo exigido;
(v)
não houve transferência formal da posse entre antecessores; e
(vi)
a decisão violou o direito de propriedade do espólio.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para
julgar totalmente improcedente o pedido de usucapião
e
procedente a reconvenção por perdas e danos.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelos Apelados ao ID. 288615563, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e condenação do Apelante por litigância de má-fé.

Recurso tempestivo (ID. 288615561) e dispensado do preparo (ID. 289689358).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A Parte Apelante sustenta inépcia da inicial pela
ausência de indicação do endereço dos requeridos
.

A preliminar não procede, eis que o magistrado
a quo
já enfrentou adequadamente a questão na decisão saneadora de ID. 288615448,
consignando que tal necessidade foi suprida com o comparecimento espontâneo dos demandados
.

Com efeito, a petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando causa de pedir e pedido determinados, com narração lógica dos fatos.

Rejeito a preliminar de inépcia
.

II) DA AFIRMADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A Parte Apelante sustenta, de igual forma, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências para localização pessoal dos Requeridos.

Contudo,
tal alegação não merece prosperar
.

Conforme demonstrado nos autos, o espólio, por meio de sua inventariante,
apresentou habilitação espontânea nos autos em 05/08/2020
(
vide
ID. 288615405), seguida de contestação com reconvenção em 26/08/2020 (
Cf.
ID. 288615411),
participando ativamente de todos os atos processuais subsequentes
.

A propósito, o art. 239, § 1o, do CPC, estabelece que “
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não pode considerar nula a citação por edital se há observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu
. ‘A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado’ (REsp n. 2 .152.938/DF). Comprovada a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, o pedido de usucapião extraordinário deve ser julgado procedente.”
(TJ/MT. RAC 10006049620218110107. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/11/2024, DJe: 26/11/2024; g. n.).

É inquestionável que o Espólio Apelante teve plena ciência da ação, exerceu amplamente seu direito de defesa e participou de toda a instrução processual, de sorte que alegar nulidade de citação
após quase 05 (cinco) anos de tramitação processual
, com participação ativa em todos os atos, configura comportamento incompatível com a boa-fé processual.

Aliás,
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (inteligência do artigo 278 do CPC/2015). Inadmissibilidade da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’, configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir”.
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 00012371620128110051, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Direito Privado, j. 20/06/2024, DJe 23/06/2024).

Rejeito a preliminar de nulidade da citação
.

III) DA SUSCITADA ILEGITIMIDADE ATIVA

Sem delongas, tenho que
a arguição de ilegitimidade ativa se confunde com o próprio mérito da demanda
, vez que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, de modo que será examinado em conjunto ao mérito da prescrição aquisitiva.

Portanto,
afasto citada preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
RAIMUNDO PINHEIRO GOMES
e
SÔNIA RAMALHO GOMES
ajuizaram
Ação de Usucapião Extraordinário
pleiteando a declaração de domínio sobre lote urbano situado no Loteamento Vila Real, "
lote 17, quadra 56
", com área de 450,00m2, registrado sob matrícula no 15.626 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT.

Alegaram exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 05/06/2015, mas sustentaram a aplicação do instituto da
accessio possessionis
para somar sua posse à de antecessores, totalizando mais de 30 anos de posse qualificada, por meio da demonstração da cadeia possessória iniciada em 1985 com a aquisição por
EUDELTO APARECIDO ZANIN
, seguida da transmissão para
Nilton Antônio Praxedes
e posteriormente para os Requerentes. Corroborando, juntaram contratos de compra e venda, comprovantes de IPTU, carta de liberação de hipoteca e documentação comprobatória das benfeitorias realizadas.

O
ESPÓLIO DE EUDELTO APARECIDO ZANIN
, representado pela inventariante
LOURDES LIMA DE MORAES
, apresentou contestação, suscitando preliminares de nulidade da citação por edital, inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa e impugnação à concessão da justiça gratuita.

No mérito, impugnou todos os fatos articulados na inicial, negando a existência de posse mansa, pacífica e com animus
domini
pelo período alegado. Ainda, asseverou que nunca houve venda formal do imóvel pelo espólio e que os Autores somente passaram a pagar impostos para justificar a posse. No ensejo, formulou pedido reconvencional pleiteando indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação irregular do imóvel.

A decisão saneadora rejeitou as preliminares arguidas, reconhecendo que o comparecimento espontâneo dos Requeridos supriu eventual vício na citação. Outrossim, determinou a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel, a citação dos confinantes e a cientificação das Fazendas Públicas. Por derradeiro, não conheceu do pedido reconvencional por incompatibilidade de rito entre ações possessórias e usucapião.

Posteriormente, foi proferida decisão deferindo os benefícios da justiça gratuita aos Requeridos e declarando o feito saneado, fixando como ponto controvertido o exercício da posse mansa, pacífica e sem oposição pelos Autores pelo prazo necessário.

Foi realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

Concluída a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial,
in verbis
:

Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por RAIMUNDO PINHEIRO GOMES e SONIA RAMALHO GOMES contra EUDELTO APARECIDO ZANIN e LOURDES DE MORAES ZANIN, todos qualificados nos autos.

Os autores narram na petição inicial que mantém a posse sobre o imóvel localizado no Loteamento Vila Real, “lote 17, quadra 56”, com registro no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cáceres/MT, sob a matrícula no. 15.626, fls. 101, Lo 2-L-3, desde 05/06/2015.

Contudo, sustentam o exercício da posse de natureza “ad usucapionem” há mais de 30 (trinta) anos, de forma contínua e ininterrupta, sem oposição ou contestação do proprietário, a partir da somatória do período de posse exercida por eles e por seus antecessores. À guisa desses fatos, pugnam pela declaração da prescrição aquisitiva do imóvel em seu favor.

Com a exordial, veio a documentação pertinente.

Recebida a ação, foi deferida a assistência judiciária gratuita (id. 15861254).

Tentativa de realização da sessão de conciliação restou frustrada ante a ausência dos requeridos, eis que haviam sido citados pela via editalícia (id. 17483132).

Contestação apresentada com Reconvenção de Perdas e Danos c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse. Em sede contestatória, as partes requeridas sustentam preliminares de nulidade da citação por edital, inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa e impugnação à concessão da justiça gratuita. No mérito, pugnam pela improcedência da ação. Na reconvenção, os reconvintes requerem liminarmente a reintegração da posse sobre o imóvel e, no final, a procedência do pedido de condenação dos reconvindos ao pagamento das perdas e danos.

Juntaram documentação.

Nova audiência de conciliação infrutífera (id. 44893468).

Impugnação à contestação e réplica à reconvenção apresentada (id. 45015064).

Visando o saneamento do feito, foi determinada a intimação das partes, para que indicassem as provas que pretendem produzir (id. 48092199).

As partes requeridas/reconvintes pugnaram pelo depoimento pessoal da autora/reconvinda (id. 48092199).

A parte autora/reconvinda manifestou-se pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos réus e dos confinantes (id. 49334669).

Por meio da decisão de id. 54988374, este Juízo não conheceu do pedido de reconvenção, por ser incompatível ao feito; rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de impugnação da concessão da assistência judiciária gratuita; determinou que a parte autora juntasse aos autos a planta e o memorial descritivo do imóvel usucapiendo, bem como determinou a citação dos confinantes e a cientificação das Fazendas Públicas.

Foram indicados os seguintes confinantes (pdfs 9 e 10, do id. 15850020): 1) DIVINA ALVES DOS SANTOS (citada no id. 107345265; 2) EVAIR AIS (citado no id. 68757406); 3) FRANCISCO LÚCIO DE SOUZA, cujo, diante de sua não localização para ser citado, foi substituído a pedido do Polo Ativo (vide ids. 116926457 e 136848965) pela pessoa de JAKELINE ALVES GONÇALVES (citada no id. 118622532); 4) LUIS MARIO

CARDOZO indicado e qualificado no id. 119486815 (citado no id. 125896301), conforme certidão de id. 157439338.

As Fazendas Públicas informaram a inexistência de interesse na causa (Município de Cáceres no id. 67074206 e anexos; da União no id. 95539070; e Estado de Mato Grosso no id. 94329961 e seus anexos).

O edital de citação quanto aos réus ausentes, incertos e desconhecidos foi expedido no id. 64904899.

Foi proferida decisão saneadora no id. 157773763.

Realizada a audiência de instrução e julgamento no id. 166428402.

A parte autora apresentou alegações finais do Id. 168535004, pugnando pela total procedência da ação.

Os requeridos apresentaram alegações finais no id. 170887320.

Este Juízo determinou que a requerida comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o que foi atendido no id. 188070239.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento conforme estado em que se encontra o processo, porquanto os elementos de instrução trazidos aos autos bastam à plena valoração do direito, estando apto a merecer conhecimento e julgamento.

Os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar a presente demanda.

Registro que as todas as questões preliminares aventadas foram analisadas e rechaçadas por este juízo na decisão de saneamento proferida nos autos.

No mérito, os pedidos constantes na inicial são procedentes.

Trata-se de ação de usucapião de um lote urbano situado no Loteamento Vila Real, “lote 17, quadra 56”, com metragem da área de 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), com registro no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cáceres/MT, sob a matrícula no. 15.626, fls. 101, Lo 2-L-3 (id 15850021), sob a alegação de posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, desde 05/06/2015.

Contudo, os autores sustentam o exercício da posse de natureza “ad usucapionem” há mais de 30 (trinta) anos, de forma contínua e ininterrupta, sem oposição ou contestação do proprietário, a partir da somatória do período de posse exercida por eles e por seus antecessores. À guisa desses fatos, pugnam pela declaração da prescrição aquisitiva do imóvel em seu favor.

A usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direito reais pela posse prolongada da coisa com a observância os requisitos legais.

Assim, para a aquisição da propriedade através da usucapião devem ser cumpridos os requisitos definidos em lei, observado, inclusive, o prazo pelo qual o adquirente exerce a posse do imóvel.

No que tange ao tempo para reconhecimento do usucapião extraordinário é estabelecido o prazo de 15 (quinze) anos, considerando ainda os seguintes requisitos:

(...)

Dessa forma, para a declaração de aquisição do domínio é preciso que a parte interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e pacífica; b) decurso do prazo de quinze anos ou dez anos na forma do parágrafo único; c) animus domini e d) objeto hábil.

No presente caso, as provas carreadas são suficientes para preencher os requisitos necessários para a procedência da demanda.

Os Contratos de Compra e Venda (id. 15850022 e 15850025), carta de liberação de hipoteca (id 15850022), termo de quitação de prestação de crédito imobiliário (id 15850021), declaração de comprovante de residência (id 15850026) e comprovante de quitação de IPTUs (ids 15850028 e 15850029) são documentos indicativos da presença do requisito temporal, bem como o animus domini.

A testemunha ADÃO DOMINGOS DA SILVA declarou, em Juízo, que comprou o imóvel objeto deste feito no ano de 1993, do Sr. Gezy, que relatou para o declarante que havia comprado o imóvel do primeiro proprietário. Afirmou que permaneceu no imóvel por aproximadamente 15 anos e que, nesse período, ninguém reclamou a propriedade desse local. Relatou que, posteriormente, no ano de 1999, vendeu o imóvel para Nilton, que, por sua vez, vendeu o imóvel para Raimundo. Afirmou que não teve êxito em descobrir quem eram os proprietários do local naquela época. Narrou que cuidou do imóvel e pagou os impostos. Assevera que adquiriu o imóvel de boa-fé. Afirmou que se dirigiu até a Caixa Econômica Federal e pagou parcelas de financiamento do imóvel que se encontravam atrasadas e que, em seguida, quando vendeu o imóvel para Nilton, este quitou as parcelas. Alegou que o imóvel está no nome de Eudelto, que é pai dos requeridos, e que essa família nunca havia procurado o declarante. Ressaltou que não invadiu esse imóvel e que o comprou quando ingressou no local, no ano de 1993. Ressaltou que a parte requerida passou a se dizer proprietária do local tão somente após o óbito do proprietário registral.

Por sua vez, a testemunha NILTON ANTÔNIO PRAXEDES declarou, em Juízo, que comprou a casa do Sr. Adão no ano de 1998, onde residiu por aproximadamente 13 anos. Alegou que, nesse período, pagou os IPTUs e tomou conhecimento do “Plano do Fernando Henrique Cardoso”, ocasião em que se dirigiu à Caixa Econômica Federal para analisar a situação da casa. Ressaltou que tomou conhecimento de que a casa tinha financiamento porque recebeu uma carta de notificação no seu endereço. Afirmou que fez um empréstimo e quitou o imóvel. Alegou que pegou a carta de hipoteca no nome de Eudelto e deixou o documento com advogado por dois anos; contudo, não lograram êxito em encontrar o requerido. Afirmou que as pessoas mais antigas do bairro também não sabiam do paradeiro do requerido. Relatou que ficou triste porque não conseguiu passar a casa para o nome do declarante. Afirmou que, algum tempo depois, Raimundo se interessou em comprá-la, ocasião em que o cientificou da situação peculiar do imóvel, que não se encontrava registrado no nome do declarante. Alegou que deixou o imóvel no ano de 2007 e que Raimundo está no imóvel desde então. Afirmou que nenhum parente de Eudelto o procurou durante esse período. Relatou que pagou todos os impostos imobiliários enquanto esteve no local.

Corroborando aludidas informações, a testemunha BENTO ALOISIO declarou, em Juízo, que mora na Vila Real há 35 anos e que conhece a casa objeto deste feito. Afirmou que conheceu Nilton e Raimundo, que moraram nesse imóvel por mais de 20 anos. Alegou que, antes de conhecê-los, nenhuma outra pessoa se declarou proprietária do local. Ressaltou que Raimundo mora no local até os dias atuais e que não conheceu Eudelto.

Assim, pelo que se extrai dos autos a posse exercida se fez de forma contínua e incontestada, não tendo havido, no período, qualquer intermitência ou solução de continuidade no gozo regular do imóvel, bem como não há registro, ou qualquer relato de que tenham sido dirigidas à parte autora, qualquer ação possessória ou petitória e/ou que a posse tenha sido contestada por qualquer pessoa.

Some-se a isso que a parte requerida apresentou oposição quanto à posse do bem somente após a propositura desta actio.

Por fim, ressalto que também não houve impugnação por parte das Fazendas Públicas, tampouco pelos confinantes e/ou terceiros interessados.

Assim, restando comprovado nos autos que a parte requerente possui o imóvel com animus domini, ou seja, como se fosse seu durante o lapso do período da usucapião, que se fez de forma contínua e incontestada, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Isto posto, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos artigo 487, I, do CPC, declarando o domínio da parte autora sobre um lote urbano situado no Loteamento Vila Real, “lote 17, quadra 56”, com metragem da área de 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), com registro no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cáceres/MT, sob a matrícula no. 15.626, fls. 101, Lo 2-L-3 (id 15850021);

b) Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo, determinando que se proceda com o registro da sentença à margem da referida matrícula (no 15.626), a fim de se dar pleno conhecimento da declaração de domínio sobre a área de 450,00m2 eu favor da parte autora, cabendo à demandante arcar com o pagamento de eventuais impostos, diligências e emolumentos necessários para os atos do Registro Imobiliários;

c) Condeno a parte requerida em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa,
observando-se a justiça gratuita que ora defiro
, tendo em vista os documentos juntados nos autos (id 188071443 e seguintes).”
(ID. 288615556).

Pois bem.

É cediço que a usucapião extraordinária, disciplinada pelo art. 1.238 do Código Civil, constitui
modo de aquisição originária da propriedade
mediante o exercício da posse com
animus domini
, de forma mansa, pacífica e incontestada,
pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos
, reduzido para
10 (dez) anos
quando o possuidor estabelecer no imóvel sua moradia habitual ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião
” (
Ex vi
STJ, 3a Turma, REsp 1.909.276/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; destaquei).

Antes de adentrar na análise probatória,
cumpre enfrentar especificamente as teses recursais (iv), (v) e (vi) suscitadas pelo Espólio Apelante
.

O Apelante sustenta que os Apelados não comprovaram a posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo tempo exigido

(
tese iv
)
,
que não houve transferência formal da posse entre antecessores
(tese v)
e que a decisão violou o direito de propriedade do espólio
(tese vi).

Quanto à alegada ausência de comprovação da posse qualificada
(tese iv), constata-se que tal argumento não merece prosperar.

O instituto da usucapião não exige formalidades cartoriais para sua configuração, bastando a demonstração fática do exercício da posse com
animus domini
, de forma mansa, pacífica e contínua pelo prazo legal.

No tocante à ausência de transferência formal entre antecessores
(tese v)
, cumpre esclarecer que a
accessio possessionis
prescinde de instrumentos públicos formais, sendo suficiente a demonstração da continuidade fática da posse e de sua transmissão entre sucessores, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE QUINZE ANOS. POSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES. ANIMUS DOMINI COMPROVADO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O possuidor, na pretensão de totalizar o tempo exigido para usucapião extraordinária, pode somar sua posse às anteriores, à luz do artigo 1.243 do Código Civil, desde que sejam pacíficas e contínuas. 2 - Restou demonstrada a posse exercida ao longo de aproximadamente 41 (quarenta e um) anos, sem interrupção, com configuração da acessio possessionis, conforme comprovado nos autos por meio da sequência de cessões de posse e, ainda, com base no contrato de compra e venda. 3 - Apesar de devidamente citada e intimada, a parte Apelada/Requerida deixou de apresentar oposição à pretensão da parte Apelante/Autora. De igual maneira, a Fazenda Pública manifestou desinteresse no bem. 4 - Recurso conhecido e provido.”
(TJ/ES. RAC 00041672520158080038. Relator Des. Raphael Americano Câmara, 2a Câmara Cível. Julgamento: 06/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI CIVIL - ART. 1238 . PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SOMA DA POSSE ANTERIOR. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO . I. A usucapião constitui forma de aquisição da propriedade de um bem ou direito real em decorrência do exercício da posse, durante determinado lapso temporal, o animus domini e a posse mansa e pacífica, a teor do disposto na legislação civil (art. 1238 e seguintes do Código Civil), os quais restaram firmados no presente caso. II . É possível, para fins de consolidação da prescrição aquisitiva, a soma das posses anteriores, desde que mantidas todas as suas características, observando-se, ainda, a continuidade e a pacificidade no seu exercício. III. Apelo conhecido e desprovido.”
(TJ/GO. RAC 03028773520128090051. Relatora Desa. Beatriz Figueiredo Franco, 3a Câmara Cível. Julgamento: 11/02/2019, DJe: 11/02/2019).

No mais, quanto à alegada violação ao direito de propriedade
(tese vi),
importa registrar que a usucapião encontra fundamento na função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da Constituição Federal), de modo que o proprietário que abandona o imóvel por décadas, sem lhe dar destinação adequada, não pode invocar a proteção absoluta do direito dominial em detrimento daquele que efetivamente cumpre a função social da propriedade.

In casu
,
o conjunto probatório carreado aos autos demonstra,
de forma inequívoca
, o preenchimento de todos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária
.

Isso porque, os contratos de compra e venda datados de 1985 (IDs. 288615369 e 288615369) e 2015 (ID. 288615374), a carta de liberação de hipoteca (ID. 288615361), o termo de quitação de crédito imobiliário (ID. 288615369), os comprovantes sistemáticos de pagamento de IPTU (ID. 288615384) e a prova testemunhal coesa (IDs. 288615542 a 288615544)
convergem no sentido de comprovar a cadeia possessória ininterrupta desde 1985
.

Outrossim, ainda que os Autores/Apelados tenham comprovado a exercício da posse direta desde 2015, estes invocaram corretamente o instituto da
accessio possessionis
, previsto nos art. 1.207 e 1.243 do Código Civil, para somar sua posse à de seus antecessores.

“Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

(...)

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”

Não se olvida que, para a configuração da
accessio possessionis
na usucapião extraordinária, não se exige a formalização por escritura pública das transmissões entre antecessores, sendo suficiente a demonstração fática da continuidade da posse e de sua transmissão, conforme orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 10 ANOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) Tese de julgamento: 9. O comparecimento espontâneo ao processo de parte que deveria ter sido citada supre eventual vício de citação, conforme art. 239, § 1o, do CPC. 10.
A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, sendo desnecessária a comprovação de justo título ou boa-fé
. (...).”
(TJ/MT. RAC 00110654620138110004. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Crucial observar que a testemunha
Adão Domingos da Silva
declarou categoricamente ter adquirido o imóvel em 1993 e permanecido por aproximadamente 15 anos, realizando melhorias e pagando impostos (
vide
ID. 288615542).

Soma-se, ainda, o testemunho de
Nilton Antônio Praxedes
que confirmou ter adquirido o bem em 1998, residido no local por 13 anos, arcado com todas as despesas e quitado o financiamento junto à Caixa Econômica Federal (
Cf
. ID. 288615543).

Corroborando tais informações, a testemunha
Bento Aloisio
confirmou conhecer os ocupantes do imóvel há mais de 20 anos, sem que houvesse qualquer contestação da posse (
vide
ID. 288615544).

Portanto,
a prova produzida demonstra inequivocamente a continuidade da cadeia possessória
, com transmissão pacífica entre os sucessivos ocupantes, todos exercendo a posse com
animus domini
, realizando benfeitorias substanciais e arcando integralmente com os ônus do imóvel.

É relevante consignar que, durante todo o período da posse alegada pelos Autores/Apelados e seus antecessores (1985 a 2018),
não houve qualquer manifestação de oposição por parte do proprietário registral ou de seus sucessores
.

Em verdade, o próprio Espólio Apelante reconheceu que somente tomou conhecimento da situação após o falecimento do proprietário registral em circunstâncias que demonstram o completo desconhecimento e abandono do imóvel por décadas.

Tal situação demonstra claramente o desatendimento à função social da propriedade pelo proprietário registral
, que manteve o imóvel abandonado por mais de 03 (três) décadas,
enquanto os possuidores lhe deram efetiva destinação econômica e social
, cumprindo o mandamento constitucional inserto no art. 5o, XXIII, da Carta Magna.

Desta feita, no caso concreto, ressai incontroverso que, quando do ajuizamento da presente ação, em 2018, já havia transcorrido mais de 30 anos de posse qualificada pela cadeia de sucessores, tempo amplamente superior ao exigido pelo art. 1.238 do Código Civil, mesmo em sua modalidade comum (15 anos).

Logo, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao não conhecer da reconvenção, uma vez que as ações possessórias são regidas pelo procedimento especial, cujo rito é incompatível com a Ação de Usucapião, conforme orientação consolidada jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OFERECIMENTO DE RECONVENÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PRETENDENDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO – INCOMPATIBILIDADE DOS RITOS – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração de posse tem um procedimento especial, com rito totalmente diferente da ação de usucapião, bem com identidade de sujeitos e causa de pedir, de modo que não se vê a possibilidade de reconvenção no bojo da ação de usucapião para discussão do esbulho possessório alegado, fazendo-se necessário o ajuizamento de própria ação para verificação do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. Recurso desprovido.”
(TJ/MS. RAI 14113436120248120000. Relator Des. Lúcio R. da Silveira, 2a Câmara Cível. Julgamento: 10/07/2024, DJe: 12/07/2024).

De qualquer forma, ainda que se admitisse o pedido, este não encontraria respaldo fático, considerando que a posse exercida pelos Autores/Apelados e seus antecessores sempre se deu de forma legítima, sem qualquer esbulho ou invasão, mas sim através de sucessivas transmissões negociais documentalmente comprovadas.

Por derradeiro, observa-se que os Apelados requerem a condenação do Espólio Apelante por
litigância de má-fé
, sustentando violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 6o e 77, inc. I, do Código de Processo Civil, que configuraria conduta tipificada no art. 80, inc. II e III, do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;”

Esclareça-se que, conquanto as alegações recursais não tenham encontrado acolhida,
não vislumbro conduta temerária ou desleal que justifique a aplicação das sanções previstas no art. 80 do CPC
.

O direito de recorrer é constitucionalmente assegurado, devendo sua limitação ocorrer apenas em casos excepcionais, mediante demonstração inequívoca de abuso. Assim, a litigância de má-fé pressupõe elemento subjetivo doloso, caracterizado pela intenção deliberada de fraudar ou procrastinar o processo.

No caso concreto, ainda que as preliminares arguidas tenham sido rejeitadas e que o comparecimento espontâneo tenha sanado eventual vício na citação, o exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, por si só, não configura má-fé processual.

Com a devida vênia, tenho que a condenação por litigância de má-fé deve ser aplicada com parcimônia, evitando-se o desestímulo ao exercício legítimo dos direitos processuais.

Razão pela qual, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pelos Apelados.

Por todo o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
ESPÓLIO DE EUDELTO APARECIDO ZANIN
, representado pela inventariante
LOURDES LIMA DE MORAES
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025